Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748245-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA OMAYRA CAETANO DOS SANTOS PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOARES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA OMAYRA CAETANO DOS SANTOS, em favor de PEDRO HENRIQUE SOARES DE LIMA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 75897089, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/10/2020 pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, caput, § 2o, inciso II e VII (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca – faca), e art. 148, caput (sequestro/cárcere privado), ambos do CP. A impetrante sustenta pela ilegalidade da prisão preventiva, visto que se deu de ofício. Afirma que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e na garantia de ordem pública. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e convivência social exemplar na comunidade em que vive. Destaca que o paciente é portador do vírus HIV/AIDS, que demanda tratamento especial e constante acompanhamento médico (ID: Num. 21227169 - Pág. 1/2) Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 21/10/2020, em razão da suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, caput, § 2o, inciso II e VII (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca – faca), e art. 148, caput (sequestro/cárcere privado), ambos do CP. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor (ID: Num. 7569060 – autos no 0002223-44.2020.8.07.0004): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que alegações de mérito serão apreciadas no momento procedimental oportuno, sendo certo que as declarações do condutor do flagrante, da vítima e da testemunha são suficientes para indiciar suficientemente a autoria dos custodiados. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes. 4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (Sessão de 15/09/2020. Relator para o acórdão: Min. Rogério Schietti Cruz). Doutrina do Prof. Guilherme de Souza Nucci-ihttps://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagrante-empreventiva-e-decretacao-de-prisao-cautelar-de-oficio. 5. Agravo regimental improvido. Ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF. (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com terceiro ainda não identificado, teriam assaltado a vítima, mediante emprego de faca, abordando-a na rua e levando-a a uma casa, local onde o ofendido teve sua liberdade restringida por longo período, entre 0h e 8h do dia 21/10/2020, bem como foi agredido com socos e chutes. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (...) Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de KELSON THIAGO DA SILVA CRUZ (filho(a) de Doralice da Silva Cruz, nascido em 27/09/1985); e BÁRBARA, registrada civilmente como PEDRO HENRIQUE SOARES DE LIMA (filho(a) de Francisco Antunes de Lima e Francisca Soares Lima, nascido em 20/05/986); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Conforme bem pontuou o Juízo a quo, “cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio”. Acrescentou que “antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação”. De fato, a nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, suprimiu a expressão “de ofício”, tornando imprescindível o requerimento prévio para a decretação da prisão cautelar. O citado art. 311 do CPP, em sua nova redação, dispõe que a prisão preventiva é cabível em qualquer fase da investigação policial, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, in verbis: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” Todavia, tem-se que a norma do art. 310, II, do CPP não foi alterada pela Lei no 13.964/2019, permitindo que o Magistrado converta, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo que haja manifestação do Ministério Público em sentido contrário. Este é o entendimento consolidado no E. TJDFT, que tem decidido, desde a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que a regra do art. 310, II, do CPP permite a conversão do flagrante em preventiva, de ofício. Senão vejamos a jurisprudência das três Turmas Criminais: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à alegada prisão preventiva de ofício, não ocorreu, pois, homologada a prisão em flagrante, foi convertida em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, e não com base no art. 311 do CPP. Daí não haver ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. (...) Ordem denegada. (Acórdão 1296943, 07433702120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Reincidência em crimes dolosos. Garantia da ordem pública. 1 - A conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória. 2 - Embora cometido o crime sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante - paciente preso em sua residência, na posse de substância entorpecente (diclorometano), acondicionadas em pequenos frascos, apontado por usuários como vendedor habitual de drogas - somadas às condenações definitivas por crimes graves - associação para o tráfico, roubo circunstanciado, receptação qualificada e posse de arma de fogo - justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1296573, 07461381720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUTUADO MULTIRREINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O entendimento que se consolidou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a restrição da decretação da prisão preventiva, de ofício, prevista no art. 311, do CPP, não se aplica às situações de conversão de prisão em flagrante em preventiva, por força do disposto no art. 310, II, do mesmo diploma legal. 2. Além disso, no caso, a periculosidade concreta do agente, manifestada nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do réu, o qual é multirreincidente, impõem a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1296863, 07457103520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 7/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De igual modo, o STJ tem precedente recente, julgado pela 6a Turma, em 20/10/2020 e publicado em 27/10/2020, no sentido da legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no inciso II do art. 310 do CPP. Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As Quinta e Sexta Turmas desta Corte Superior têm entendido que as alterações dos arts. 282, §2o, e 311, ambos do CPP não foram capazes de ensejar mudança jurisprudencial, porquanto "[e]mbora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP" (AgRg no HC n. 611.940/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agravante, consistente no crime de homicídio qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com diversos disparos enquanto a vítima dormia em sua casa. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 131.586/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) (grifo nosso) Assim sendo, não há qualquer ilegalidade na conversão, ex officio, da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado. O recente precedente do STJ (HC 590.039/GO), publicado em 29/10/2020, apesar de consignar que é inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, não possui caráter vinculante, tendo sido a decisão tomada pela 5a Turma do STJ, inaugurando possível mudança de entendimento daquela Turma, não havendo que se falar, portanto, em entendimento consolidado naquela Corte Superior. De igual forma, a decisão proferida em 06/10/2020 pela 2a Turma do STF no HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, que invalidou a conversão “ex oficio” da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando-a ilegal, também é recente e inaugura novo entendimento, contrário ao que era adotado pela maioria das Cortes de Justiça do País, inclusive pelo TJDFT. Dessa feita, mantenho meu entendimento no sentido de que, mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, não há óbice à conversão, de ofício, da prisão preventiva em prisão em flagrante pelo Juiz que irá receber o auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 310, II, que continua válido, devendo o Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por sua vez, a decisão de ID: Num. 75897089 (autos no 0002223-44.2020.8.07.0004), que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, foi proferida nos seguintes termos: “A Defesa requereu a soltura. Fundamentou o pedido com base na ausência da prisão em flagrante e não ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva. Sobre a prisão em flagrante, restou superada. O Juiz da Audiência de Custódia já analisou a legalidade da prisão pré-cautelar. De modo que não cabe a este Juízo atuar como revisor da decisão do Magistrado da Audiência de Custódia. Quanto a prisão preventiva, a Defesa não trouxe fato novo suficiente para superar o fundamento da prisão processual. A alegação da primariedade e residência fixa já eram de conhecimento do Magistrado da Audiência da Custódia. Sobre a “convivência social exemplar”, por si só, não autoriza a soltura da requerente. Nesse contexto, na ausência de fato novo e suficiente, a prisão preventiva deve ser mantida. (...)” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos da impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. Isso porque, além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, da periculosidade social do agente, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, notadamente: “porquanto os custodiados, em concurso com terceiro ainda não identificado, teriam assaltado a vítima, mediante emprego de faca, abordando-a na rua e levando-a a uma casa, local onde o ofendido teve sua liberdade restringida por longo período, entre 0h e 8h do dia 21/10/2020, bem como foi agredido com socos e chutes”. Além disso, segundo consta nos autos, o paciente foi apontado pela vítima como sendo o possível responsável pelas agressões e por mantê-la em cárcere privado fazendo uso de uma faca. Destarte, a liberdade do paciente põe em risco a garantia da ordem pública, sobretudo pelo “modus operandi” do crime e as circunstâncias em que se deu, com extrema violência e restrição de liberdade, sendo que a liberdade do paciente geraria intranquilidade no meio social, que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. O crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do inciso I do art. 313, do CPP. Assim, a princípio, inexiste ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Desse modo, não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Saliente-se que primariedade, residência fixa não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Por fim, verifica-se que a alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de HIV somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Dessa forma, este Relator encontra-se impedido de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido entende este TJDFT: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de HIV e fazer parte do grupo de risco do COVID-19 somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Portanto, esta Turma Criminal encontra-se impedida de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. (...).” (Acórdão 1285071, 07356041420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somente a título de argumentação, entendo que, mesmo que o Paciente possua alguma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da liberdade, pois é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” e que não lhe esteja sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 318, II, CPP). Assim, fazer parte do grupo de risco de contaminação não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, conforme já mencionado. Portanto, em análise perfunctória, tenho que estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, e não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, admitido parcialmente o presente writ e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 11 de novembro de 2020 12:06:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador